Tribunal: TJBA
Processo: 8035955-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8035955-98.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: UELSON MIRANDA DE MATOS

Advogado(s): LEVY MENEZES MOSCOVITS, ABEL MARTINS GUERRA LIMA, ALINE BATISTA MOSCOVITS, VICTOR MATHEUS CAJE DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE ROUBO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO PESSOAL E À VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Uelson Miranda de Matos em face de acórdão da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação nº 8035955-98.2024.8.05.0001. A Defesa alega omissão do julgado quanto à ausência de reconhecimento formal do acusado nos termos do art. 226 do CPP, bem como quanto à suposta violação ao sistema acusatório, uma vez que o Ministério Público teria pleiteado desclassificação para tentativa de roubo, mas o juízo condenou por roubo consumado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado foi omisso quanto à ausência de reconhecimento formal do acusado nos termos do art. 226 do CPP; (ii) verificar se houve omissão quanto à suposta violação ao sistema acusatório pela divergência entre a manifestação do Ministério Público e a decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.
O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as teses da defesa, notadamente sobre a suficiência probatória para a condenação e a consumação do roubo, abordando os elementos fáticos e jurídicos necessários à formação do convencimento.

5.
A alegação de ausência de reconhecimento formal da vítima, com base no art. 226 do CPP, não configura omissão relevante, tendo em vista que o reconhecimento presencial e espontâneo do réu, aliado à prisão em flagrante e à recuperação imediata do bem, foi considerado válido e suficiente à condenação, conforme jurisprudência consolidada.

6.
A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que a ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte não caracteriza omissão quando a decisão se encontra suficientemente fundamentada.

7.
A divergência entre o pedido do Ministério Público e a condenação proferida pelo juízo não configura violação ao sistema acusatório, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo admissível ao magistrado decidir com base no livre convencimento motivado, desde que mantida a descrição fática da denúncia e assegurado o contraditório.

8.
O acórdão embargado respeitou os limites da imputação fática e promoveu a adequada subsunção jurídica à luz do conjunto probatório, não havendo qualquer omissão quanto à análise da atuação do órgão acusador.

9.
A rejeição das teses defensivas não equivale à ausência de enfrentamento, não cabendo o uso dos embargos para promover novo julgamento sob o pretexto de vícios inexistentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do CPP não configura omissão quando a condenação se baseia em reconhecimento espontâneo, prisão em flagrante e demais provas idôneas.

2.
O julgador não está vinculado à manifestação final do Ministério Público, sendo legítima a condenação por classificação jurídica diversa, desde que mantida a descrição fática e assegurado o contraditório.

3.
A rejeição das teses defensivas devidamente analisadas não caracteriza omissão ou qualquer outro vício apto a justificar o acolhimento de embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, 226, 385, 386, VII, 619; CP, art. 157, caput; RITJBA, arts. 166, 324 a 326.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 582; STJ, AgRg no AREsp 2463887, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 05.02.2024; STJ, AgRg no HC 871214/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11.02.2025; STJ, AgRg no HC 894527/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11.02.2025; STJ, AgRg no HC 779933/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22.04.2024; STF, EDcl no ARE 1.464.117, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26.02.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 2.196.697/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 28.02.2023; TJBA, EDcl nº 0500093-72.2020.8.05.0103, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 07.02.2023; TJBA, EDcl nº 0027742-92.2017.8.05.0000, Rel. Des. João Bosco de Oliveira Seixas, j. 05.06.2019; TJBA, EDcl nº 0000261-23.2018.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Rita de Cássia Machado Magalhães, j. 25.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração
n.º 8035955-98.2024.8.05.0001
, em que figura
,
como
Embargante
,
UELSON MIRANDA DE MATOS
, representado pelos advogados Levy Moscovits (OAB/BA nº 38.480), Abel Guerra Lima (OAB/BA nº 39.676) e Victor Cajé (OAB/BA nº 78.901),

e, como
Embargado
,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios,

mantendo-se,
in totum
, o
A
córdão vergastado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de setembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03